Tribunal: TJDFT
Processo: 0711797-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO ASILAR DE PESSOA IDOSA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. RESOLUÇÃO 01/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.
1. A Resolução no 01/2022 do TJDFT estabeleceu que a 5a Vara Fazenda Pública e de Saúde do DF tem competência para processar e julgar as ações sobre saúde pública, isoladamente.
2. O acolhimento institucional de pessoa idosa configura medida de assistência social, na forma do Decreto Federal no 9.921 de 2019.
3. Não havendo questão de saúde pública envolvida na ação, não incide a regra de competência prevista para a 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde.
4. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.